Tribunal: TJSP
Processo: 1101469-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO DE PENHORA DO IMÓVEL – JUSTA POSSE E PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO BEM CONFIRMADO – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303, C. STJ
– Acolhimento do pedido de liberação da penhora sobre o imóvel da autora embargante, em razão da comprovada justa posse e pagamento substancial do valor do bem, contudo, tendo em vista que não registrou o título aquisitivo,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO DE PENHORA DO IMÓVEL – JUSTA POSSE E PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO BEM CONFIRMADO – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303, C. STJ
– Acolhimento do pedido de liberação da penhora sobre o imóvel da autora embargante, em razão da comprovada justa posse e pagamento substancial do valor do bem, contudo, tendo em vista que não registrou o título aquisitivo, bem como não deu publicidade, por qualquer meio, de sua titularidade, deu causa à constrição indevida, devendo arcar com o ônus sucumbencial, nos exatos termos estipulados pela Súmula 303, do c. STJ (Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios).

RECURSO NÃO PROVIDO